Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (REFLEXOS) AJUIZADA POR SANDRA CONTRA O DISTRITO FEDERAL, OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS REFLEXOS POR SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO PÚBLICO PRESTADO PELO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA, QUANDO DEU À LUZ UMA CRIANÇA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a lide acerca da responsabilização do Distrito Federal em razão dos alegados danos sofridos pela parte autora, em tese, por demora na prestação do serviço público de saúde.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais (reflexos), a qual indeferiu o pleito da autora. 1.1. Nesta sede recursal, a autora pleitea a cassação da sentença por entender ter havido cerceamento de defesa, ante as contradições no laudo pericial apontadas em reiteradas manifestações da parte autora e ignoradas pelo juízo prolator da sentença recorrida. Requer o retorno dos autos à origem a fim de se determinar nova prova pericial. 1.2. Caso assim não se entenda, requer a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.
2. Preliminar por cerceamento de defesa – rejeitada. 2.1. Na hipótese, ressalta-se ter o magistrado singular deferido a prova pericial requerida pela apelante. Assim foi nomeado Perito Judicial. Fixados os honorários periciais, a perícia foi iniciada com entrevista e exames clínicos. 2.2. Ato contínuo, foi apresentado o Laudo Pericial e as partes foram intimadas para se manifestarem, momento em que a recorrente apresentou impugnação ao laudo, ao argumento de ter havido contradição entre elementos constantes do prontuário com as premissas fáticas adotadas pelo perito, mais especificamente, quanto ao registro de “sofrimento fetal”. 2.3. Desse modo, o perito apresentou manifestação complementar ao Laudo Pericial e afastou a alegada contradição. Novamente, as partes foram intimadas acerca do teor do Laudo Pericial Complementar e a recorrente destacou não ter sido sanada a contradição. 2.4. O Perito Judicial se manifestou mais uma vez sobre a Impugnação e argumentou, novamente, não ter havido qualquer contradição. 2.5. Após nova manifestação das partes, o magistrado proferiu decisão, rejeitando a impugnação da recorrente e homologando o laudo pericial, registrou terem sido “(...)prestados todos os esclarecimentos suscitados e que o laudo pericial foi realizado em observância aos requisitos da legislação processual civil, sendo desnecessária, portanto, a designação de nova prova pericial.”. 2.6. Em suas alegações finais, a apelante suscitou, novamente, preliminar de nulidade do Laudo Pericial, ao argumento de ter havido contradição entre elemento fático do prontuário com a premissa fática adota pelo expert para sua conclusão. 2.7. A sentença apelada destacou, no relatório, considerando o pedido de desconsideração do Laudo Pericial e realização de nova Perícia deduzidos pela Apelante, ter sido homologado o laudo pericial após detida análise das informações prestadas. 2.8. Desse modo, não merece prosperar a alegação da recorrente de que a sentença teria deixado de apreciar o pedido de nulidade do laudo apresentado em suas alegações finais. Outrossim, nota-se, a todo momento, ter o magistrado concedido oportunidade para manifestação das partes acerca do laudo produzido pelo expert do juízo. 2.9. Ademais, o juiz, na conformidade do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, não está subordinado ao apontado na prova técnica produzida no fluxo processual, devendo formar sua convicção com base em todos os elementos de prova reunidos.
3. A controvérsia se resume em verificar os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. Para tanto, é preciso: conduta comissiva/omissiva do Estado na prestação de serviço hospitalar, nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e o evento danoso (morte da recém-nascida, filha da autora, ora apelante).
4. Responsabilidade civil do Estado. 4.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, se demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
5. Responsabilidade civil do Estado por erro médico. 5.1. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, ainda que resultante de erro médico deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, § 7o, da Constituição Federal. 5.2. A responsabilidade, nesses casos, apesar de objetiva, somente deve ser reconhecida se demonstrado o nexo de causalidade entre a falha ou deficiência na prestação de serviço médico-hospitalar e o evento danoso. A simples lesão incapacitante ou eventual morte do paciente inserem-se no risco natural do tratamento médico, embora prestado por agente do Estado.
6. Atendimento médico. 6.1. Apesar da irresignação da autora quanto ao laudo pericial, o documento foi produzido com os dizeres baseados em medicina em evidência, corroborado com literatura médica e fundamentado de acordo com perícia médica e documentos carreados aos autos. Além disso, todos os quesitos das partes foram respondidos de maneira clara e objetiva, bem como a impugnação da requerente, ocasião em que foi produzido laudo complementar. 6.2. De fato, da análise das provas trazidas aos autos, constata-se que a morte da recém-nascida se deu por fato o qual não pode ser imputado ao Distrito Federal, porquanto os elementos probatórios demonstram ter a parte autora recebido tratamento médico adequado na rede de saúde pública. 6.3. Assim, não prospera a alegação da recorrente acerca do sofrimento fetal. Consoante relatado no laudo pericial, o exame realizado não demonstrou quaisquer sinais de sofrimento fetal agudo. Outrossim, a equipe médica realizou ausculta prolongada, nova cardiotocografia, tendo constatado movimentação fetal boa e ausência de contrações uterinas. Desse modo, o perito consignou ter a evolução do parto ocorrido dentro do protocolo e, no momento, não havia a necessidade de intervenção cirúrgica em caráter de urgência.
7. Precedente da Casa: “(...) 2. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, para fins de responsabilização do hospital, seja de natureza objetiva ou subjetiva, é necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta (estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares) e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. 2.1. Na hipótese, o procedimento adotado pelo nosocômio revelou-se adequado ao quadro clínico apresentado pela primeira apelante, tendo sido constatado que o falecimento pós-natal de uma das gêmeas e o nascimento sem vida da outra não derivaram de conduta omissiva do hospital, que, aliás, adotou o protocolo esperado para o caso clínico apresentado, mas, sim, de uma fatalidade decorrente da prematuridade extrema dos fetos e do que a literatura médica denomina "abortamento inevitável". 3. Não sendo verificado o nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo hospital e a enfermidade que acomete o autor, não há que se falar em responsabilidade civil e, via de consequência, em dever de indenizar. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.” (07010012120218070018, Relatora: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 16/2/2022).
8. Conclusão do laudo pericial: "concluo que o atendimento feito à senhora Sandra Viana da Silva no dia 08/09/2020 aconteceu dentro dos parâmetros normais de atendimento da SES-DF, com assistência Médico Hospitalar protocolares, não havendo nexo causal que possa ser atribuído à ação dos profissionais de saúde que atenderam a reclamante O Nexo Causal foi a pneumonia estreptocócica congênita consequente a Corioamniotite".
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 9.1. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida à recorrente.
10. Recurso improvido.